Tribunal: TJDFT
Processo: 0705909-70.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACIDENTE COM VEÍCULOS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADAS. MÉRITO. COLISÃO NA TRASEIRA DIANTE DE SEMÁFORO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A r. sentença não incide em nenhuma das hipóteses elencadas no §1° do art. 489 do CPC. Houve fundamentação expressa, clara e coerente pelo d. magistrado, que se debruçou acerca dos argumentos deduzidos pelas partes, analisando as provas dos autos e declinando devidamente as razões do seu convencimento. O simples fato de o recorrente não concordar com a conclusão a que chegou o d. Juízo a partir da análise do acervo probatório não implica dizer que a sentença tenha sido genérica ou não fundamentada.
2. Afigura-se possível ao juiz indeferir as provas que julgar desnecessárias para o deslinde da controvérsia, consoante a inteligência do art. 370 do CPC, além de promover o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, quando entender que não há a necessidade de produção de outras provas para além das que já estão presentes no feito. Ademais, não houve demonstração de efetivo prejuízo no julgamento antecipado do feito.
3. Aquele que, por ato ilícito, causa dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, de acordo com o previsto no art. 927 do Código Civil.
4. Sendo incontroversa a ocorrência do abalroamento da parte posterior do automóvel da autora, em frente a semáforo, ante a consequente inversão do ônus probatório, cabia ao recorrente apresentar elementos para relativizar a presunção de culpa, sendo insuficiente a simples alegação de freada súbita em semáforo, pois cabia ao requerido manter a velocidade e a distância adequadas bem como observar a sinalização luminosa.
5. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida.